Tribunal: TRF3
Processo: 0000397-54.2011.4.03.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 3a Seção
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
87/789)

0000397-54.2011.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 24/01/2020

AR - AÇÃO RESCISÓRIA

3a Seção

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 24/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. LITISCONSÓRCIO. VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA NÃO CONFIGURADA. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

1. Por ter sido a presente ação ajuizada na vigência do CPC/1973, consigno que as situações jurídicas consolidadas e os atos processuais impugnados serão apreciados em conformidade com as normas ali inscritas, consoante determina o artigo 14 da Lei no 13.105/2015.

2. Observado o prazo previsto no artigo 495 do CPC/1973.

3. Esta C. Seção, seguindo a jurisprudência do C. STJ, tem entendido que a ação rescisória é via adequada para alegar a nulidade processual em decorrência da ausência de citação de um dos beneficiários de pensão por morte nas demandas em que se busca tal benefício previdenciário.

4. Não prospera a alegação de ausência de interesse processual do INSS, já que a ausência de citação da beneficiária que a autarquia entende que deveria ter integrado o feito subjacente como litisconsorte necessária reper

Inteiro teor:
87/789)

0000397-54.2011.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 24/01/2020

AR - AÇÃO RESCISÓRIA

3a Seção

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 24/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. LITISCONSÓRCIO. VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA NÃO CONFIGURADA. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

1. Por ter sido a presente ação ajuizada na vigência do CPC/1973, consigno que as situações jurídicas consolidadas e os atos processuais impugnados serão apreciados em conformidade com as normas ali inscritas, consoante determina o artigo 14 da Lei no 13.105/2015.

2. Observado o prazo previsto no artigo 495 do CPC/1973.

3. Esta C. Seção, seguindo a jurisprudência do C. STJ, tem entendido que a ação rescisória é via adequada para alegar a nulidade processual em decorrência da ausência de citação de um dos beneficiários de pensão por morte nas demandas em que se busca tal benefício previdenciário.

4. Não prospera a alegação de ausência de interesse processual do INSS, já que a ausência de citação da beneficiária que a autarquia entende que deveria ter integrado o feito subjacente como litisconsorte necessária repercutiu na esfera jurídica do INSS, o que configura o seu interesse processual, inclusive após a extinção da execução da decisão rescindenda, pois o provimento aqui buscado pode, em tese, produzir efeitos futuros em benefício da autarquia.

5. Previa o art. 485, inciso V, do CPC/73, que "A sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: [...] violar literal disposição de lei". A melhor exegese de referido dispositivo revela que "O vocábulo "literal" inserto no inciso V do artigo 485 revela a exigência de que a afronta deve ser tamanha que contrarie a lei em sua literalidade. Já quando o texto legal dá ensejo a mais de uma exegese, não é possível desconstituir o julgado proferido à luz de qualquer das interpretações plausíveis" (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. Brasília: Brasília Jurídica. 2000. P. 380/381). A violação à norma jurídica precisa, portanto, ser manifesta, ou seja, evidente, clara e não depender de prova a ser produzida no bojo da rescisória. Caberá rescisória quando a decisão rescindenda conferir uma interpretação sem qualquer razoabilidade a texto normativo. Nessa linha, a Súmula 343 do STF estabelece que "Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais".

6. A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que, havendo pluralidade de dependentes e caso um deles já receba o benefício de pensão por morte, é indispensável, na ação em que se busca a concessão de pensão por morte, a formação de litisconsórcio passivo necessário, citando-se o dependente que já recebe o benefício, pois, nesse caso, a decisão judicial pode atingir interesse jurídico deste. Além disso, considerando o disposto no artigo 79, da Lei 8.213/91, que prevê que a concessão de pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente a hipótese de habilitação tardia, os Tribunais pátrios assentaram o posicionamento de que, se nenhum dos dependentes do segurado estiver em gozo de benefício de pensão por morte, não é necessária a formação do litisconsórcio. Portanto, segundo a jurisprudência pátria, a formação do litisconsórcio passivo necessário só se faz indispensável caso ao menos um dos dependentes já esteja percebendo o benefício de pensão por morte. Precedentes do E. STJ e desta C. Corte.

7. Se, nos termos da jurisprudência pátria, nem sempre o litisconsórcio passivo se faz indispensável, só o sendo quando houver nos autos elementos que comprovem que um dos dependentes do segurado já receba tal benefício, não há como se considerar que a decisão judicial que deixa de determinar a formação do litisconsórcio viole, de forma manifesta, a norma jurídica em tela, quando o INSS não informa, no feito subjacente, que um dos dependentes já recebe a pensão pleiteada.

8. Na singularidade, o INSS não noticiou, na fase de conhecimento do feito primitivo, que outro dependente do instituidor da pensão ali deferida já estivesse recebendo tal benefício. Logo, considerando que o substrato fático – prévia concessão do benefício previdenciário a outro dependente do segurado - capaz de atrair a incidência do artigo 47, do CPC/1973, não foi oportunamente apresentado ao magistrado prolator da decisão objurgada, entendo ser impossível reconhecer que referido julgado incorreu em violação manifesta ao artigo 47, do CPC/1973, máxime porque não é razoável exigir do magistrado o conhecimento de fatos não reportado nos autos.

9. Tivesse o INSS alegado ou, pelo menos, juntado na fase de conhecimento do feito subjacente qualquer elemento de prova a indicar que alguém já estava recebendo pensão por morte em função do óbito do instituidor do benefício pleiteado pela ré e o julgado desconsiderado tal circunstância fática, poder-se-ia cogitar em violação à norma jurídica apontada e mesmo erro de fato a autorizar a rescisão do julgado rescindendo.

10. A ação rescisória fundada na alegação de violação manifesta a norma jurídica não é recurso, tampouco via para corrigir eventuais injustiças, sobretudo quando estas decorrem da inércia das partes quanto aos seus ônus processuais. A lógica que orienta a sistemática processual pátria no concernente à ação rescisória é a de que, nesta estreita via, a parte só pode alegar questões que não pôde, por razões justificáveis, suscitar no feito originário. Do contrário, prestigiar-se-ia a desídia da parte no que toca ao desvencilhamento do seu ônus processual. Isso fica claro, por exemplo, no artigo 485, VII, do CPC/73, o qual exige, para a configuração do "documento novo", que o autor ignorasse a existência da documentação ou demonstre que dele não pôde fazer uso. Da mesma forma, só se caracteriza o erro de fato quando "a sentença admitir um fato inexistente, ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido" "resultante de atos ou de documentos da causa", o que revela que, para se reconhecer tal vício, é preciso que ele deflua dos elementos residentes no feito originário, não sendo possível configurá-lo a partir de novos elementos que venham a ser trazidos apenas no bojo da rescisória. Se o INSS alega, mas não prova, que outrem já recebe pensão por morte pleiteada num determinado processo, a decisão judicial que, em razão disso, indefere o requerimento de litisconsórcio, não incorre em violação manifesta ao artigo 47, do CPC/1973, tampouco em erro de fato, sendo certo, ainda, que eventual ação rescisória ajuizada com base na alegação de documento novo tende a não prosperar, considerando a dificuldade de a autarquia comprovar a impossibilidade de ter oportunamente apresentado prova de que a pensão por morte já estava sendo paga a outrem. A impossibilidade de o autor inovar a lide em sede de rescisória é um freio ou contrapeso ao desvirtuamento desse meio autônomo de impugnação das decisões judicias, evitando-se, com isso, uma reabertura, em sede de rescisória, das discussões que deveriam ter sido suscitadas no feito de origem.

11. No caso vertente, o INSS poderia ter noticiado no feito subjacente o fato trazido nesta rescisória - o recebimento do benefício de pensão por morte pleiteada pela parte ré por outro dependente do segurado, o qual poderia ser constatado no sistema da autarquia - e, consequentemente, a necessidade de se formar o litisconsórcio, motivo pelo qual não há como se admitir que tais questões sejam suscitadas apenas nesta rescisória. E, na singularidade, cumpre registrar que, quando o INSS noticiou, na fase de execução, que a Sra. Zélia Ribeiro da Silveira, já estava recebendo o benefício que foi deferido à ré (Denise), aquele benefício foi cessado em 31.05.2010, por decisão judicial.

12. Como a autarquia não noticiou, oportunamente, no feito subjacente que outro beneficiário já estava recebendo a pensão por morte requerida pela ré e que não existe no feito primitivo qualquer notícia de tal cenário fático só apresentado nesta rescisória, não se divisa a manifesta violação à norma jurídica citada na exordial, mas apenas que a autarquia busca, com a presente ação, sanar as omissões em que incorreu na ação primitiva, o que é incabível.

13. Julgado improcedente o pedido de rescisão do julgado, fica prejudicada a análise do pedido rescisório.

14. Vencido o INSS, fica ele condenado ao pagamento da verba honorária, fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos da jurisprudência desta C. Seção.

15. Ação rescisória improcedente.

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 0000397-54.2011.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AUTOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AUTOR: MARCELO JOSE DA SILVA - SP269446-N

RÉU: DENISE DOS SANTOS TERRA

Advogado do(a) RÉU: ANTONIO CARLOS DE GOES - SP111272-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 0000397-54.2011.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

RECONVINTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) RECONVINTE: MARCELO JOSE DA SILVA - SP269446-N

RECONVINDO: DENISE DOS SANTOS TERRA

Advogado do(a) RECONVINDO: ANTONIO CARLOS DE GOES - SP111272-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de ação rescisória ajuizada em 11.01.2011 (ID 90146306, pág. 2) objetivando a rescisão da decisão de ID 90146307, pág. 120/123, cujo trânsito em julgado se deu em 09.10.2009 (ID 90146307, pág. 128).

O INSS pleiteia, com base no artigo 485, inciso V, do CPC/1973, que a decisão rescindenda seja desconstituída, sustentando que houve violação ao artigo 47, do CPC/1973. Afirma, em síntese, que "como uma pensionista habilitada (Zélia Ribeiro da Silveira) não participou do multicitado processo judicial n° 0002817-13.2003.403.6111, a decisão lá proferida deve ser rescindida, para que seja declarado extinto aquele feito sem resolução do mérito, ante a ausência da formação do litisconsórcio passivo necessário, conforme determina a literal disposição do art. 47 do Código de Processo Civil".

Pede, assim, que seja reconhecida a nulidade processual havida no feito subjacente e a concessão de tutela antecipada.

A decisão de ID 90096240, págs. 27/29 dispensou o INSS do depósito previsto no artigo 488, inciso II, do CPC/1973; indeferiu o pedido de tutela antecipada; e determinou a citação da ré.

O INSS apresentou agravo regimental contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada (ID 90096240, págs. 34/45).

A ré apresentou contestação (ID 90096240, págs. 101/108).

A decisão de ID 90096240, págs. 114/115, manteve o decisum agravado; deferiu os benefícios da justiça gratuita à ré e determinou a intimação do INSS para manifestar-se sobre as preliminares arguidas em contestação.

O INSS apresentou réplica (ID 90096240, págs. 119/124).

Encerrada a instrução processual e intimadas as partes para apresentarem razões finais, o INSS quedou-se inerte e a ré as apresentou (ID 90096240, págs. 130/139).

O Ministério Público Federal opinou pela procedência dos pedidos de rescisão e rescisório, bem assim a concessão da tutela antecipada (ID 90096240, págs. 143/155).

Apresentado o relatório, o feito foi incluído na pauta de julgamento do dia 13.12.2018, oportunidade em que foi adiado, por indicação desta Relatora.

Na sequência, houve a conversão do julgamento em diligência, tendo as partes sido intimadas para se manifestarem sobre a existência de interesse processual no prosseguimento da ação, uma vez que a consulta do andamento do feito subjacente revelou que, em razão da satisfação da obrigação, o feito foi julgado extinto, em fase de cumprimento, nos termos dos artigos 475-R, 794, inciso I, e 795, do CPC/73 (ID 90096240, pág. 166), oportunidade em que o INSS informou remanescer interesse no julgamento da rescisória (ID 90096240, págs. 168/171), enquanto a ré defendeu que, em face do princípio da irrepetibilidade dos alimentos, a autora carece de interesse processual na causa (ID 90096240, pág. 175).

É o relatório.

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 0000397-54.2011.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

RECONVINTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) RECONVINTE: MARCELO JOSE DA SILVA - SP269446-N

RECONVINDO: DENISE DOS SANTOS TERRA

Advogado do(a) RECONVINDO: ANTONIO CARLOS DE GOES - SP111272-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Por ter sido a presente ação ajuizada na vigência do CPC/1973, consigno que as situações jurídicas consolidadas e os atos processuais impugnados serão apreciados em conformidade com as normas ali inscritas, consoante determina o artigo 14 da Lei no 13.105/2015.

Friso que segundo a jurisprudência da C. 3a Seção desta Corte, na análise da ação rescisória, aplica-se a legislação vigente à época em que ocorreu o trânsito em julgado da decisão rescindenda (TRF 3a Região, TERCEIRA SEÇÃO, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 11342 - 0015682-14.2016.4.03.0000, Rel. JUIZ CONVOCADO RODRIGO ZACHARIAS, julgado por unanimidade em 10/05/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/05/2018).

E diferentemente não poderia ser, pois, como o direito à rescisão surge com o trânsito em julgado, na análise da rescisória deve-se considerar o ordenamento jurídico então vigente.

DA OBSERVÂNCIA DO PRAZO DECADENCIAL

Conforme relatado, a decisão rescindenda transitou em julgado em 09.10.2009 (ID 90146307, pág. 128) e a presente ação foi ajuizada em 11.01.2011 (ID 90146306, pág. 2), ou seja, dentro do prazo previsto no artigo 495 do CPC/1973.

DAS PRELIMINARES SUSCITADAS

O réu apresentou contestação, em que alega, preliminarmente, que: (i) a rescisória não se afigura cabível in casu, considerando que a ausência de citação é causa de nulidade e não de rescisão, motivo pelo qual o remédio processual adequado para veicular a pretensão aqui deduzida seria a querela nullitatis; e que (ii) o INSS não tem interesse processual em arguir a nulidade decorrente da ausência de citação de terceira pessoa.

As preliminares não comportam acolhida.

Esta C. Seção, seguindo a jurisprudência do C. STJ, tem entendido que a ação rescisória é via adequada para alegar a nulidade processual em decorrência da ausência de citação de um dos beneficiários de pensão por morte nas demandas em que se busca tal benefício previdenciário.

AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. OCORRÊNCIA. ARTIGO 47 DO CPC/73. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PRINCÍPIO DA FUGIBILIDADE. RESCISÓRIA PROCEDENTE. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES À CITAÇÃO NO FEITO SUBJACENTE.

1. Publicada a r. decisão rescindenda e interposta a presente ação rescisória em data anterior a 18.03.2016, a partir de quando se torna eficaz o Novo Código de Processo Civil, as regras de interposição da presente ação a serem observadas em sua apreciação são aquelas próprias ao CPC/1973. Inteligência do art. 14 do NCPC.

2. Não tendo sido determinada a citação da esposa do falecido, com vistas a integrar o polo passivo da demanda subjacente, resta caracterizada a infringência ao artigo 47, do Código de Processo Civil de 1973, e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a todos assegurado como direito fundamental (CF, art. 5o, LV), verificando-se a presença de nulidade processual insanável.

3. Embora a ausência de citação de litisconsorte necessário impeça a constituição da relação processual e o trânsito em julgado da decisão, não há se falar em extinção da ação rescisória. Isso porque, conforme já decidido pela Segunda Seção do E. STJ, "é possível debater-se a ausência de litisconsortes passivos necessários e a consequente anulação do feito rescindendo, tanto em ação rescisória quanto por meio de querela nullitatis" (AR 3.234/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/11/2013, DJe 14/02/2014).

4. O julgado rescindendo incorreu em violação a dispositivo legal, restando caracterizada a hipótese legal do inciso V do artigo 485 do Código de Processo Civil de 1973.

5. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$1.000,00 (mil reais), cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC/2015, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, conforme entendimento majoritário da 3a Seção desta Corte.

6. Matéria preliminar rejeitada. Ação rescisória julgada procedente. Declarada a nulidade de todos os atos processuais decisórios posteriores à citação do INSS no feito subjacente, a fim de que tenha regular processamento, com a devida citação do litisconsorte passivo necessário, e a realização dos demais procedimentos necessários ao deslinde daquela demanda.

(TRF 3a Região, TERCEIRA SEÇÃO, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 8166 - 0019787-10.2011.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL LUCIA URSAIA, julgado em 14/02/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:25/02/2019)

Logo, deve ser rejeitada essa preliminar.

Da mesma forma, não pode prosperar a alegação de ausência de interesse processual do INSS, já que a ausência de citação da beneficiária que a autarquia entende que deveria ter integrado o feito subjacente como litisconsorte necessária repercutiu na esfera jurídica do INSS, o que configura o seu interesse processual, inclusive após a extinção da execução da decisão rescindenda, pois o provimento aqui buscado pode, em tese, produzir efeitos futuros em benefício da autarquia.

Por tais razões, rejeito as preliminares suscitadas.

DA PRETENSÃO RESCISÓRIA

O INSS pleiteia, com base no artigo 485, V, do CPC/1973, que a decisão rescindenda seja desconstituída, sustentando que houve violação ao artigo 47, do CPC/1973.

Afirma, em síntese, que "como uma pensionista habilitada (Zélia Ribeiro da Silveira) não participou do multicitado processo judicial n° 0002817-13.2003.403.6111, a decisão lá proferida deve ser rescindida, para que seja declarado extinto aquele feito sem resolução do mérito, ante a ausência da formação do litisconsórcio passivo necessário, conforme determina a literal disposição do art. 47 do Código de Processo Civil".

De rigor, portanto, a análise de tal causa de pedir para depois, se o caso, analisar o pedido rescisório.

DO JUÍZO RESCINDENTE - VIOLAÇÃO AO ARTIGO 47, DO CPC/1973, NÃO CONFIGURADA.

Previa o art. 485, inciso V, do CPC/73, que "A sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: [...] violar literal disposição de lei".

A melhor exegese de referido dispositivo revela que "O vocábulo "literal" inserto no inciso V do artigo 485 revela a exigência de que a afronta deve ser tamanha que contrarie a lei em sua literalidade. Já quando o texto legal dá ensejo a mais de uma exegese, não é possível desconstituir o julgado proferido à luz de qualquer das interpretações plausíveis" (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. Brasília: Brasília Jurídica. 2000. P. 380/381).

A violação à norma jurídica precisa, portanto, ser manifesta, ou seja, evidente, clara e não depender de prova a ser produzida no bojo da rescisória. Caberá rescisória quando a decisão rescindenda conferir uma interpretação sem qualquer razoabilidade a texto normativo. Nessa linha, a Súmula 343 do STF estabelece que "Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais".

No caso, o INSS afirma que “em fase de execução do aludido julgado deste Egrégio Tribunal Regional Federal da 3 Região, verificou-se que o falecimento de Ricardo Silveira Pinto Júnior' já havia gerado o pagamento do benefício de pensão por morte à mãe dele, a Sra. Zélia Ribeiro da Silveira. Ou seja, constatou-se que, desde 30.07.2000, a Sia. Zélia Ribeiro da Silva estava no gozo do beneficio de pensão por morte, em decorrência do falecimento do seu filho Ricardo Silveira Pinto Júnior” e que “a decisão monocrática proferida, no multicitado processo n° 0002817-13.2003.403.6111, atingiu e modificou, direta e abruptamente, a esfera jurídica da Sra. Zélia Ribeiro da Siliveira, a qual vinha recebendo o beneficio de pensão por morte (NB 118.817.983-4), em virtude do óbito do seu filho Ricardo Silveira Pinto Júnior”.

Diante desse cenário - em que foi deferido, no feito subjacente, o benefício de pensão por morte à ré, embora a mãe do segurado, que não foi citada para integrar a lide, já recebesse um benefício de mesma natureza, deferido em sede administrativa -, defende o INSS que a decisão rescindenda teria violado o disposto no artigo 47, do CPC/1973, o qual estabelecia o seguinte:

Art. 47. Há litisconsórcio necessário, quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes; caso em que a eficácia da sentença dependerá da citação de todos os litisconsortes no processo.

Parágrafo único. O juiz ordenará ao autor que promova a citação de todos os litisconsortes necessários, dentro do prazo que assinar, sob pena de declarar extinto o processo.

Em resumo, o INSS sustenta que, como a pretensão deduzida pela ré no feito subjacente atinge a relação jurídica da Sra. Zélia, esta deveria ter sido citada em referido processo, sob pena de violação ao dispositivo citado.

Pois bem.

A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que, havendo pluralidade de dependentes e caso um deles já receba o benefício de pensão por morte, é indispensável, na ação em que se busca a concessão de pensão por morte, a formação de litisconsórcio passivo necessário, citando-se o dependente que já recebe o benefício, pois, nesse caso, a decisão judicial pode atingir interesse jurídico deste.

Além disso, considerando o disposto no artigo 79, da Lei 8.213/91, que prevê que a concessão de pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente a hipótese de habilitação tardia, os Tribunais pátrios assentaram o posicionamento de que, se nenhum dos dependentes do segurado estiver em gozo de benefício de pensão por morte, não é necessária a formação do litisconsórcio.

Portanto, segundo a jurisprudência pátria, a formação do litisconsórcio passivo necessário só se faz indispensável caso ao menos um dos dependentes já esteja percebendo o benefício de pensão por morte.

Isso é o que se infere dos seguintes julgados do E. STJ e desta C. Corte:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. LEI 8.213/91. PRINCÍPIO DA ECONOMIA E FINALÍSTICA PROCESSUAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. Somente há que se falar em litisconsórcio ativo necessário em situações excepcionais, uma vez que ninguém pode ser compelido a comparecer nos autos como autor. 2. A hipótese sob análise não configura esta circunstância excepcional, pois a Lei 8.213/91 dispõe em seu art. 76 que a concessão de pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente. 3. Em face dos princípios da economia e finalística processual, impõe-se reconhecer que a anulação do feito, no estágio em que se encontra e após transcorrido grande lapso temporal, configuraria prejuízo inegavelmente maior às filhas do que a ausência delas na relação processual. Ao contrário, a decisão favorável obtida pela esposa do segurado beneficiará as suas descendentes, pois a pensão por morte se reverterá para o âmbito familiar de que fazem parte. 4. Recurso Especial provido. (REsp 956.136/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2007, DJ 03/09/2007, p. 219)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL NÃO CONHECIDA. PRELIMINAR REJEITADA. DESNECESSÁRIA A FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO. PENSÃO POR MORTE. LEI No 8.213/91. COMPANHEIRA E FILHO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECONHECIDO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADA. I - Remessa oficial não conhecida, considerando que o valor da condenação ou proveito econômico não ultrapassa 1.000 (mil) salários mínimos na data da sentença, conforme art. 496, §3o, I, do CPC/2015, não conheço da remessa oficial. II - Apenas haveria a formação de litisconsórcio necessário se existisse outro dependente já habilitado para o recebimento da pensão por morte pleiteada nos autos, uma vez que o eventual atendimento da pretensão inicial atingiria seus direitos. III - A consulta ao CNIS não indica que o outro filho do falecido esteja recebendo qualquer benefício previdenciário, sendo desnecessária sua inclusão como litisconsorte passivo necessário. Preliminar rejeitada. IV - Em matéria de pensão por morte, o princípio segundo o qual tempus regit actum impõe a aplicação da legislação vigente na data do óbito do segurado. V - Considerando que o falecimento ocorreu em 29.12.2013, aplica-se a Lei no 8.213/91. VI - A CTPS e a consulta ao CNIS indicam a existência de registros nos períodos de 02.03.1998 a 27.03.1998, de 02.10.2002 a 18.12.2002, de 13.10.2003 a 10.01.2004, de 10.09.2004 a 24.10.2004, de 14.04.2005 a 10.12.2005, de 12.06.2006 a 05.10.2006, de 19.10.2006 a 08.02.2007, de 12.02.2007 a 25.06.2007, de 07.10.2008 a 27.01.2009 e de 08.03.2012 a 11.07.2012. VII - O último vínculo empregatício foi reconhecido em reclamação trabalhista ajuizada pelo próprio falecido em que houve homologação de acordo, com o recolhimento de contribuições e confirmação da prova testemunhal. VIII - Admitido o vínculo empregatício reconhecido na reclamação trabalhista, o falecido mantinha a qualidade de segurado na data do óbito. IX - Na condição de companheira e filho menor de 21 anos, a dependência econômica da autora é presumida, na forma do art. 16, §4o, da Lei no 8.213/91. X - Remessa oficial não conhecida. Preliminar rejeitada. Apelação improvida. (TRF 3a Região, NONA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 2249190 - 0019669-97.2017.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MARISA SANTOS, julgado em 21/11/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/12/2018 )

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. NULIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. LITISCONSÓRCIO ENTRE DEPENDENTES DESNECESSIDADE. HABILITAÇÃO POSTERIOR. ARTIGO 76 DA LEI No 8.213/91. PRELIMIMAR REJEITADA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. APELAÇÃO DO INSS PROVIDA EM PARTE. 1 - Ocorrência de manifesto erro material na sentença, eis que na sua fundamentação ficou estabelecido que o benefício é devido desde a citação, considerando a formulação do requerimento administrativo mais de 30 (trinta) dias após o óbito, no entanto, restou consignado que a implantação daquele seria da data do requerimento administrativo, em evidente contradição, razão pela qual, de ofício, corrijo o termo inicial da benesse para a data da citação, em 24/07/2009. 2 - Não merece prosperar a alegação de nulidade, por ausência de integração à lide, dos filhos menores da autora com o falecido, à época do requerimento administrativo, pois não há litisconsórcio necessário de dependentes que não se encontram em gozo do benefício pleiteado. 3 - Somente se reconhece o litisconsórcio necessário, que acarretaria a nulidade do processo, quando a sentença concessiva produz efeitos na esfera jurídica de terceiros, ou seja, quando existe dependente em gozo do benefício e, além disso, eventuais dependentes poderão habilitar-se posteriormente, produzindo efeitos a contar da inscrição ou habilitação, nos termos do artigo 76, da Lei no 8.213/9. 4 - Ainda, os filhos os quais a autarquia pretende a inclusão no polo passivo da ação, Rodrigo Ferreira Lima e Luciana Ferreira Lima, eram maiores de idade, respectivamente com 22 e 23 anos, à época do ajuizamento da ação, e o termo inicial do benefício é devido desde a data da citação. 5 - A discussão na presente esfera, como órgão de revisão, deve-se ater aos limites estabelecidos nos recursos interpostos, em face do princípio tantum devolutum quantum appellatum, preconizado no art. 515, caput, do CPC/73, atual art. 1.013 do CPC/2015. 6 - No ponto, merecem ajustes os critérios estabelecidos na fixação dos consectários legais. 7 - Correção monetária dos valores em atraso calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento. 8 - Juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante. 9 - Preliminar rejeitada. Apelação do INSS provida em parte. (TRF 3a Região, SÉTIMA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1964916 - 0012383-73.2014.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO, julgado em 13/08/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:23/08/2018 )

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. TEMPUS REGIT ACTUM. COMPANHEIRA E FILHAS. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. CONDIÇÃO DE SEGURADO DO FALECIDO. PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL.- A existência de outros dependentes do falecido não importa a formação de litisconsórcio necessário nem tampouco impede a concessão, a um deles, do benefício de pensão por morte, dada a possibilidade de inscrição ou habilitação posterior dos demais, com os reflexos a elas inerentes. Precedentes jurisprudenciais. - Em se tratando de pensão por morte, o litisconsórcio necessário verifica-se, tão-somente, quando um dos dependentes já se encontra em gozo do benefício de pensão por morte do segurado falecido, visto que, nesta hipótese, a inclusão de outro dependente de mesma classe implica afetação da esfera jurídica dos beneficiários já inscritos ou habilitados, com a conseqüente redução da prestação por eles percebida em favor do novo dependente. - Aplicação da lei vigente à época do óbito, consoante princípio tempus regit actum. - A pensão por morte é benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado. - Sendo as autoras companheira e filhas do falecido, a dependência é presumida, nos termos dos artigos 12, inciso I, e 15 do Decreto 89.312/84. - Qualidade de segurado comprovada ante a existência de prova material não impugnada. - O termo inicial do benefício fixado na data do óbito, nos termos da legislação vigente à época do fortuito, observada a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação apenas em relação à autora Marcília Rodrigues da Silva (quanto às menores, não corre prescrição - artigo 103, parágrafo único, da Lei 8213/91 c.c o artigo 198, I, do Código Civil). - Correção monetária das parcelas vencidas, nos termos do Provimento no 64/05, da Corregedoria Geral da Justiça Federal da 3a Região, a contar de seus vencimentos. - Reduzido o percentual da verba honorária a 10%, consoante o disposto no artigo 20, parágrafos 3o e 4o, do Código de Processo Civil, incidindo sobre as parcelas vencidas até a sentença, nos termos da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça e conforme posicionamento adotado por aquela Corte nos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 2002.291/SP. - Apelação e remessa oficial parcialmente providas para para reconhecer a prescrição qüinqüenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação apenas em relação à autora Marcília Rodrigues da Silva (quanto às menores, não corre prescrição - artigo 103, parágrafo único, da lei 8213/91 c.c o artigo 198, I, do código civil) e, ainda, fixar o termo final da pensão por morte das autoras Ana Paula Rodrigues da Silva e Adriana Rodrigues da Silva, em 31/08/97 e 10/07/99, data em que completaram 21 anos, respectivamente, determinar os critérios da correção monetária e reduzir o percentual da verba honorária a 10% sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença. (TRF 3a Região, OITAVA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 475054 - 0027962-86.1999.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL THEREZINHA CAZERTA, julgado em 25/06/2007, DJU DATA:25/07/2007 PÁGINA: 690)

Se, nos termos da jurisprudência pátria, nem sempre o litisconsórcio passivo se faz indispensável, só o sendo quando houver nos autos elementos que comprovem que um dos dependentes do segurado já receba tal benefício, não há como se considerar que a decisão judicial que deixa de determinar a formação do litisconsórcio viole, de forma manifesta, a norma jurídica em tela, quando o INSS não informa, no feito subjacente, que um dos dependentes já recebe a pensão pleiteada.

Na singularidade, o INSS não noticiou, na fase de conhecimento do feito primitivo, que outro dependente do instituidor da pensão ali deferida já estivesse recebendo tal benefício.

Na contestação apresentada no feito subjacente (ID 90146307 - página 21 e seguintes), o INSS defendeu que o pedido seria improcedente, eis que a ré havia se separado judicialmente do instituidor da pensão, não sendo dele dependente, já que não recebia pensão alimentícia. Não foram juntados documentos com a contestação. Ou seja, no feito primitivo, o INSS não noticiou a concessão de pensão por morte à genitora do instituidor da pensão.

Na inicial desta rescisória, a autarquia consignou que “em fase de execução do aludido julgado deste Egrégio Tribunal Regional Federal da 3 Região, verificou-se que o falecimento de Ricardo Silveira Pinto Júnior' já havia gerado o pagamento do benefício de pensão por morte à mãe dele, a Sra. Zélia Ribeiro da Silveira”, donde se conclui que o INSS só levou o conhecimento de tal fato ao Judiciário na fase de execução do julgado, o que, inclusive, levou à cessação do benefício concedido recebido pela Sra. Zélia (31.05.10), conforme noticiado na própria inicial.

Logo, considerando que o substrato fático – prévia concessão do benefício previdenciário a outro dependente do segurado - capaz de atrair a incidência do artigo 47, do CPC/1973, não foi oportunamente apresentado ao magistrado prolator da decisão objurgada, entendo ser impossível reconhecer que referido julgado incorreu em violação manifesta ao artigo 47, do CPC/1973, máxime porque não é razoável exigir do magistrado o conhecimento de fatos não reportado nos autos.

Tivesse o INSS alegado ou, pelo menos, juntado na fase de conhecimento do feito subjacente qualquer elemento de prova a indicar que alguém já estava recebendo pensão por morte em função do óbito do instituidor do benefício pleiteado pela ré e o julgado desconsiderado tal circunstância fática, poder-se-ia cogitar em violação à norma jurídica apontada e mesmo erro de fato a autorizar a rescisão do julgado rescindendo.

No entanto, como, in casu, isso não ocorreu, entendo ser incabível a rescisão do julgado, até porque, como se sabe, essa estreita via não é meio jurídico adequado para sanar as omissões das partes quanto aos seus ônus processuais.

A ação rescisória fundada na alegação de violação manifesta a norma jurídica não é recurso, tampouco via para corrigir eventuais injustiças, sobretudo quando estas decorrem da inércia das partes quanto aos seus ônus processuais.

A lógica que orienta a sistemática processual pátria no concernente à ação rescisória é a de que, nesta estreita via, a parte só pode alegar questões que não pôde, por razões justificáveis, suscitar no feito originário. Do contrário, prestigiar-se-ia a desídia da parte no que toca ao desvencilhamento do seu ônus processual.

Isso fica claro, por exemplo, no artigo 485, VII, do CPC/73, o qual exige, para a configuração do "documento novo", que o autor ignorasse a existência da documentação ou demonstre que dele não pôde fazer uso. Da mesma forma, só se caracteriza o erro de fato quando "a sentença admitir um fato inexistente, ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido" "resultante de atos ou de documentos da causa", o que revela que, para se reconhecer tal vício, é preciso que ele deflua dos elementos residentes no feito originário, não sendo possível configurá-lo a partir de novos elementos que venham a ser trazidos apenas no bojo da rescisória.

De notar, por exemplo, que se o INSS alega, mas não prova, que outrem já recebe pensão por morte pleiteada num determinado processo, a decisão judicial que, em razão disso, indefere o requerimento de litisconsórcio, não incorre em violação manifesta ao artigo 47, do CPC/1973, tampouco em erro de fato, sendo certo, ainda, que eventual ação rescisória ajuizada com base na alegação de documento novo tende a não prosperar, considerando a dificuldade de a autarquia comprovar a impossibilidade de ter oportunamente apresentado prova de que a pensão por morte já estava sendo paga a outrem.

Portanto, a impossibilidade de o autor inovar a lide em sede de rescisória é um freio ou contrapeso ao desvirtuamento desse meio autônomo de impugnação das decisões judicias, evitando-se, com isso, uma reabertura, em sede de rescisória, das discussões que deveriam ter sido suscitadas no feito de origem.

No caso vertente, o INSS poderia ter noticiado no feito subjacente o fato trazido nesta rescisória - o recebimento do benefício de pensão por morte pleiteada pela parte ré por outro dependente do segurado, o qual poderia ser constatado no sistema da autarquia - e, consequentemente, a necessidade de se formar o litisconsórcio, motivo pelo qual não há como se admitir que tais questões sejam suscitadas apenas nesta rescisória.

E, na singularidade, cumpre registrar que, quando o INSS noticiou, na fase de execução, que a Sra. Zélia Ribeiro da Silveira, já estava recebendo o benefício que foi deferido à ré (Denise), aquele benefício foi cessado em 31.05.2010, por decisão judicial.

Desse modo, como a autarquia assim não procedeu e considerando que não existe no feito subjacente qualquer notícia de tal cenário fático só apresentado nesta rescisória, não diviso a manifesta violação à norma jurídica citada na exordial, mas apenas que a autarquia busca, com a presente ação, sanar as omissões em que incorreu na ação primitiva, o que, a meu sentir, é incabível.

Por outras palavras: como o INSS não noticiou oportunamente no feito subjacente a existência de um benefício previdenciário em favor de outro dependente, não reputo que a decisão rescindenda tenha violado o disposto no artigo 47, do CPC/1973, ao não determinar a formação do litisconsórcio, pois isso só veio a ocorrer em razão da omissão autárquica, que não se desvencilhou a tempo e modo do seu ônus processual, embora pudesse fazê-lo.

Acresço que não me parece razoável nem proporcional exigir que a parte que pleiteia a pensão por morte provoque a formação do litisconsórcio passivo, seja porque ela nem sempre sabe da existência de outro (pretenso) dependente, seja porque não cabe a ela, mas sim à autarquia, verificar se determinado familiar do segurado se enquadra juridicamente no conceito de dependente para fins previdenciários. De outro lado, o INSS pode, facilmente, verificar se existe outro dependente habilitado para receber a pensão por morte pleiteada, bastando, para tanto, consultar seu sistema informatizado.

Há casos em que um dependente da Previdência Social não sabe da existência de outro. Malgrado essa não seja a regra, certo é que a jurisprudência já se debruçou, inúmeras vezes, sobre casos em que um(a) segurado(a) deixa um(a) esposo(a) e um(a) companheiro(a), ou mesmo dois companheiros(as), sendo que um(a) não saiba da existência do(a) outro(a).

Há, ainda, situações em que o dependente do segurado sabe da existência de um ex-dependente ou mesmo de um pretenso pretendente, mas não sabe se este recebe ou não a pensão que pretende ou mesmo se este a ela faz jus, o que sói ocorrer quando o (a) segurado(a) deixa, além de um(a) companheiro(a), um(a) ex-esposo(a) e um(a) genitor(a).

Nesses cenários, como exigir que um dependente ajuíze a ação contra o INSS e outro dependente que, em determinados casos, sequer sabe que existe ou não sabe se o outro já recebe a pensão por morte que entende lhe ser devida?

Da mesma forma, não me parece adequado exigir que o magistrado cogite de questões fáticas não suscitadas pelas partes. O julgador, embora não esteja limitado à fundamentação legal apresentada pelas partes, está adstrito aos fatos e pedidos apresentados pelas partes (artigo 128, do CPC/1973; artigo 141, do CPC/2015), cabendo-lhe promover a subsunção do fato à norma, "sendo-lhe defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte".

Por conseguinte, entendo que não se pode considerar que uma decisão viole manifestamente um dispositivo normativo se o cenário fático que atraia a sua incidência não tiver sido apresentado no processo.

Sobre o tema, assim já se manifestou o C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA . SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO LITERAL DE DISPOSITIVO LEGAL (ART. 485, V, CPC/1973). AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO PROVIDA. 1. Pela disposição normativa prevista tanto no art. 485, V, do CPC/1973 quanto no art. 966, V, do CPC/2015, observa-se que a concretização do vício rescisório está na manifesta divergência entre o julgado e o legislado. Ou seja, a não observação de preceito legal deve ser clara e inequívoca. 2. No caso dos autos, os dispositivos indicados como expressamente violados são: I) arts. 3o, VI, e 267, ambos do CPC/1973 e art. 1o do Dec.-Lei n. 1.110/1970, porque a ilegitimidade da União não foi declarada; II) do art. 1o do Dec.-Lei n. 20.910/1932 e dos arts. 219, § 5o, e 618, ambos do CPC/1973, porquanto não houve a extinção da execução, apesar da ocorrência da prescrição da pretensão executória. 3. Não se vincula a existência de vício rescisório a uma prévia indicação precisa do dispositivo na fundamentação do julgado rescindendo. Contudo, a inexistência de prequestionamento como requisito de ação rescisória não significa que essa possa ser utilizada como sucedâneo recursal, em face de seu caráter excepcional consequente da proteção à coisa julgada e à segurança jurídica. Assim, a deliberação contrária a disposição legal deve se apresentar no julgado rescindendo, mesmo quando não apresentada expressamente, de forma relevante. 4. A decisão rescindenda limitou-se a examinar questão relacionada ao excesso de execução. Tanto que deu provimento aos embargos à execução para abater R$ 15.568,69 do requerido inicialmente na execução do título firmado em mandado de segurança. Não houve análise de teses relacionadas à ilegitimidade ou à prescrição, até mesmo porque essas questões sequer foram elencadas na petição de embargos à execução. Portanto, verifica-se que esta ação rescisória foi manejada com o fim de substituir recurso e de discutir questões novas, que poderiam ter sido analisadas antes do trânsito do julgado rescindendo. 5. ação rescisória não provida. (AR 5.581/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 12/12/2018)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVO DE LEI. QUESTÃO ESTRANHA AO CONTEÚDO DA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. 1. Trata-se, na origem, de Ação Rescisória ajuizada pelo INSS com a finalidade de desconstituir parcialmente o trânsito em julgado de sentença que condenou a autarquia ao pagamento de benefício previdenciário. 2. A demanda foi ajuizada com base no art. 485, V, do CPC/1973, tendo sido apontado como violado o art. 219, § 5o, daquele diploma legislativo. 3. O Tribunal local corretamente julgou improcedente o pedido, adotando como fundamento a inviabilidade desta demanda para discutir matéria estranha ao conteúdo do acórdão cuja rescisão era almejada. 4. "Ainda que não se exija que a lei tenha sido invocada no processo originário, tendo em vista que o requisito do prequestionamento não se aplica em sede de ação rescisória , mostra-se inviável o pedido de rescisão, com base no art. 485, V, do CPC, fundado em suposta violação a disposição de lei, quando a questão aduzida na ação rescisória não foi tratada em nenhum momento em tal processo" (AgRg na AR 4.741/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 6/11/2013). 5. Recurso Especial não provido. (REsp 1648617/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 17/05/2017)

Pelo exposto, não diviso que a decisão rescindenda tenha violado manifestamente a norma jurídica extraída do dispositivo mencionado na inicial, o que impõe a improcedência do pedido de rescisão do julgado deduzido com base no artigo 485, V, do CPC/1973.

DO JUÍZO RESCISÓRIO.

Julgado improcedente o pedido de rescisão do julgado, fica prejudicada a análise do pedido rescisório.

DA SUCUMBÊNCIA

Vencido o INSS, condeno-o ao pagamento da verba honorária, a qual fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos da jurisprudência desta C. Seção.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, condenando o INSS a arcar com o pagamento de honorários advocatícios.

É COMO VOTO.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. LITISCONSÓRCIO. VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA NÃO CONFIGURADA. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

1. Por ter sido a presente ação ajuizada na vigência do CPC/1973, consigno que as situações jurídicas consolidadas e os atos processuais impugnados serão apreciados em conformidade com as normas ali inscritas, consoante determina o artigo 14 da Lei no 13.105/2015.

2. Observado o prazo previsto no artigo 495 do CPC/1973.

3. Esta C. Seção, seguindo a jurisprudência do C. STJ, tem entendido que a ação rescisória é via adequada para alegar a nulidade processual em decorrência da ausência de citação de um dos beneficiários de pensão por morte nas demandas em que se busca tal benefício previdenciário.

4. Não prospera a alegação de ausência de interesse processual do INSS, já que a ausência de citação da beneficiária que a autarquia entende que deveria ter integrado o feito subjacente como litisconsorte necessária repercutiu na esfera jurídica do INSS, o que configura o seu interesse processual, inclusive após a extinção da execução da decisão rescindenda, pois o provimento aqui buscado pode, em tese, produzir efeitos futuros em benefício da autarquia.

5. Previa o art. 485, inciso V, do CPC/73, que "A sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: [...] violar literal disposição de lei". A melhor exegese de referido dispositivo revela que "O vocábulo "literal" inserto no inciso V do artigo 485 revela a exigência de que a afronta deve ser tamanha que contrarie a lei em sua literalidade. Já quando o texto legal dá ensejo a mais de uma exegese, não é possível desconstituir o julgado proferido à luz de qualquer das interpretações plausíveis" (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. Brasília: Brasília Jurídica. 2000. P. 380/381). A violação à norma jurídica precisa, portanto, ser manifesta, ou seja, evidente, clara e não depender de prova a ser produzida no bojo da rescisória. Caberá rescisória quando a decisão rescindenda conferir uma interpretação sem qualquer razoabilidade a texto normativo. Nessa linha, a Súmula 343 do STF estabelece que "Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais".

6. A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que, havendo pluralidade de dependentes e caso um deles já receba o benefício de pensão por morte, é indispensável, na ação em que se busca a concessão de pensão por morte, a formação de litisconsórcio passivo necessário, citando-se o dependente que já recebe o benefício, pois, nesse caso, a decisão judicial pode atingir interesse jurídico deste. Além disso, considerando o disposto no artigo 79, da Lei 8.213/91, que prevê que a concessão de pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente a hipótese de habilitação tardia, os Tribunais pátrios assentaram o posicionamento de que, se nenhum dos dependentes do segurado estiver em gozo de benefício de pensão por morte, não é necessária a formação do litisconsórcio. Portanto, segundo a jurisprudência pátria, a formação do litisconsórcio passivo necessário só se faz indispensável caso ao menos um dos dependentes já esteja percebendo o benefício de pensão por morte. Precedentes do E. STJ e desta C. Corte.

7. Se, nos termos da jurisprudência pátria, nem sempre o litisconsórcio passivo se faz indispensável, só o sendo quando houver nos autos elementos que comprovem que um dos dependentes do segurado já receba tal benefício, não há como se considerar que a decisão judicial que deixa de determinar a formação do litisconsórcio viole, de forma manifesta, a norma jurídica em tela, quando o INSS não informa, no feito subjacente, que um dos dependentes já recebe a pensão pleiteada.

8. Na singularidade, o INSS não noticiou, na fase de conhecimento do feito primitivo, que outro dependente do instituidor da pensão ali deferida já estivesse recebendo tal benefício. Logo, considerando que o substrato fático – prévia concessão do benefício previdenciário a outro dependente do segurado - capaz de atrair a incidência do artigo 47, do CPC/1973, não foi oportunamente apresentado ao magistrado prolator da decisão objurgada, entendo ser impossível reconhecer que referido julgado incorreu em violação manifesta ao artigo 47, do CPC/1973, máxime porque não é razoável exigir do magistrado o conhecimento de fatos não reportado nos autos.

9. Tivesse o INSS alegado ou, pelo menos, juntado na fase de conhecimento do feito subjacente qualquer elemento de prova a indicar que alguém já estava recebendo pensão por morte em função do óbito do instituidor do benefício pleiteado pela ré e o julgado desconsiderado tal circunstância fática, poder-se-ia cogitar em violação à norma jurídica apontada e mesmo erro de fato a autorizar a rescisão do julgado rescindendo.

10. A ação rescisória fundada na alegação de violação manifesta a norma jurídica não é recurso, tampouco via para corrigir eventuais injustiças, sobretudo quando estas decorrem da inércia das partes quanto aos seus ônus processuais. A lógica que orienta a sistemática processual pátria no concernente à ação rescisória é a de que, nesta estreita via, a parte só pode alegar questões que não pôde, por razões justificáveis, suscitar no feito originário. Do contrário, prestigiar-se-ia a desídia da parte no que toca ao desvencilhamento do seu ônus processual. Isso fica claro, por exemplo, no artigo 485, VII, do CPC/73, o qual exige, para a configuração do "documento novo", que o autor ignorasse a existência da documentação ou demonstre que dele não pôde fazer uso. Da mesma forma, só se caracteriza o erro de fato quando "a sentença admitir um fato inexistente, ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido" "resultante de atos ou de documentos da causa", o que revela que, para se reconhecer tal vício, é preciso que ele deflua dos elementos residentes no feito originário, não sendo possível configurá-lo a partir de novos elementos que venham a ser trazidos apenas no bojo da rescisória. Se o INSS alega, mas não prova, que outrem já recebe pensão por morte pleiteada num determinado processo, a decisão judicial que, em razão disso, indefere o requerimento de litisconsórcio, não incorre em violação manifesta ao artigo 47, do CPC/1973, tampouco em erro de fato, sendo certo, ainda, que eventual ação rescisória ajuizada com base na alegação de documento novo tende a não prosperar, considerando a dificuldade de a autarquia comprovar a impossibilidade de ter oportunamente apresentado prova de que a pensão por morte já estava sendo paga a outrem. A impossibilidade de o autor inovar a lide em sede de rescisória é um freio ou contrapeso ao desvirtuamento desse meio autônomo de impugnação das decisões judicias, evitando-se, com isso, uma reabertura, em sede de rescisória, das discussões que deveriam ter sido suscitadas no feito de origem.

11. No caso vertente, o INSS poderia ter noticiado no feito subjacente o fato trazido nesta rescisória - o recebimento do benefício de pensão por morte pleiteada pela parte ré por outro dependente do segurado, o qual poderia ser constatado no sistema da autarquia - e, consequentemente, a necessidade de se formar o litisconsórcio, motivo pelo qual não há como se admitir que tais questões sejam suscitadas apenas nesta rescisória. E, na singularidade, cumpre registrar que, quando o INSS noticiou, na fase de execução, que a Sra. Zélia Ribeiro da Silveira, já estava recebendo o benefício que foi deferido à ré (Denise), aquele benefício foi cessado em 31.05.2010, por decisão judicial.

12. Como a autarquia não noticiou, oportunamente, no feito subjacente que outro beneficiário já estava recebendo a pensão por morte requerida pela ré e que não existe no feito primitivo qualquer notícia de tal cenário fático só apresentado nesta rescisória, não se divisa a manifesta violação à norma jurídica citada na exordial, mas apenas que a autarquia busca, com a presente ação, sanar as omissões em que incorreu na ação primitiva, o que é incabível.

13. Julgado improcedente o pedido de rescisão do julgado, fica prejudicada a análise do pedido rescisório.

14. Vencido o INSS, fica ele condenado ao pagamento da verba honorária, fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos da jurisprudência desta C. Seção.

15. Ação rescisória improcedente. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Seção, por maioria, decidiu julgar improcedente o pedido , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.